Tribunal: TJPA
Processo: 0029224-45.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029224-45.2007.8.14.0301

APELANTE: IRINEU BATISTA DA SILVA

APELADO: HEMOPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede a aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

Dessa forma, não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da sentença guerreada.

Apelo não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO APELO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IRINEU BATISTA DA SILVA em desfavor da FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - HEMOPA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada por Irineu Silva, julgou parcialmente procedente o pedido.

Irineu Silva ajuizou ação contra o HEMOPA, aduzindo ter sido contratado como temporário para exercer o cargo de motorista, em 01/03/1994, tendo ocorrido o distrato em 29/03/2005.

Afirmou que sempre realizou jornada 12x36, trabalhando das 19:00 às 07:00 e que recebia adicional noturno ora calculado sobre 80 horas, ora calculado sobre 40 horas, a despeito de realizar mensalmente 128 horas noturnas.

Requereu o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 50% ou 40%, além da diferença de percentual e o pagamento da diferença de horas noturnas.

A Fundação Hemopa contestou a ação (ID Num. 11795273 - Pág. 4 a 12), arguindo preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido e que o juízo em caso de eventual condenação aplique a prescrição quinquenal. E no mérito, argumentou que o autor, na qualidade de servidor temporário, se aplica a Lei Complementar nº 07/91 e suas alterações e, subsidiariamente, a Lei nº 5.810/94, acrescentando que o mesmo sempre recebeu o adicional noturno em conformidade com as horas trabalhadas, que o adicional de insalubridade foi pago em consonância com a Lei 5.810/94 c/c Decreto Estadual 2.485/94, a impossibilidade de aplicação de normas celetista aos servidores temporários.

A parte autora apresentou réplica. (ID Num. 11795279 e Num. 11795280).

Parecer Ministerial (ID Num. 11795280 e Num. 11795281), opinando pela improcedência da ação.

Foi prolatada sentença (ID Num. 11795282), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Ante o exposto, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial apenas para condenar o réu ao pagamento do adicional de hora noturna sobre as horas no computadas, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de honorários, que fixo em que arbitro em 1.000,00 (hum mil reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.”

Inconformada com os termos da sentença, o autor Irineu Batista da Silva interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11795284 - Pág. 3 a 14), aduzindo que a sentença merece reforma, quanto ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade em grau máximo, uma vez que sempre desempenhou sua atividade junto a hospitais que atendem pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. Além disso, requereu a reforma da sentença para fins de receber a gratificação de risco de vida.

Por fim, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença a fim de condenar a Fundação Hemopa ao pagamento das parcelas acima.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso

(ID Num. 11795285 - Pág. 3 a 17), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11846312.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12665271.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR "EX OFFICIO" - INÉPCIA RECURSAL

Analisando as razões recursais, entendo que as mesmas são ineptas.

O professor Arakem de Assis, em artigo denominado "Condições de Admissibilidade dos Recursos Cíveis", que integra a obra "Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis de Acordo com a Lei 9.756/98", coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier e Nelson Nery Jr., Editora R.T., 1ª edição, 2ª Tiragem, 1999, p. 43, leciona a respeito dos requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC, afirmando que:

"De resto, o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores"

Nessa linha de entendimento:

"A regularidade formal é também requisito de admissibilidade dos recursos. Devem todos eles ser interpostos por petição perante o juízo a quo, acompanhada das razões do inconformismo e do pedido de nova decisão, sem o que o recurso não pode ser conhecido"(Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Jr, 6ª ed., p. 819).

Portanto, o recorrente deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que o magistrado deixou de acolher o pedido de diferença do adicional de insalubridade em grau máximo requerido pelo apelante, fundamentando a sua recusa, na revogação da Lei 5.650/1991 que tratava do assunto e da necessidade de perícia para aferir a gradação, conforme exigência do Decreto 2.485/1994.

O recorrente, por sua vez, interpôs o recurso de apelação discorrendo os mesmos argumentos expostos na inicial, sem combater os argumentos narrados acima, isto é, simplesmente repetiu os argumentos e nada mais.

Além disso, ainda tratou de requerer a reforma do julgado em relação à gratificação de risco de vida, matéria sequer analisada pelo juízo sentenciante.

Deste modo, como o apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

E mais, julgados de nossas Cortes de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CONSTATAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso, quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na sentença recorrida em manifesta violação ao art. 932, III, do CPC. O exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para configuração da litigância de má-fé é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa (REsp 1.277.394/SC).” (TJMG - Apelação Cível 1.0106.14.003694-3/004, Relator (a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023